Tribunal: STF
Processo: HC 57659
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" QUE PRETENDE, POR UM DE SEUS FUNDAMENTOS,
SUBSTITUIR RECURSO NÃO INTERPOSTO E, PELOS OUTROS, QUE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL CONHECA DE COAÇÃO QUE TERIA SIDO PRATICADA POR JUIZ
DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT".